Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DO ESTADO AO INSTAURAR DOIS PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO (TC E IP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Apesar de ter se instaurado dois procedimentos investigativos, houve a cancelamento do TC assim que se verificou a duplicidade. Ademais, já nos autos originados do TC o Parquet se manifestou pela declinação da competência para uma das Varas de Entorpecentes, por entender que a conduta do ora requerente se encaixava no delito de tráfico e não apenas uso.

3. Revisão criminal improcedente.